Tribunal: CARF
Processo: 13896.902354/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INCORPORAÇÃO. BAIXA DO CNPJ
De acordo com o § 7o do art. 28 da IN RFB no 748/07 (atual IN RFB no 1.183/11), A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção da entidade no órgão de registro. Isto posto, desde então, o estabelecimento incorporado deve realizar negócios sob a razão social e CNPJ da incorporadora.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade do direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via restituição/ressarcimento e compensação.
Portanto, argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados não integram a lide e, por conseguinte, não devem ser conhecidos.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902354/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.102 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INCORPORAÇÃO. BAIXA DO CNPJ
De acordo com o § 7o do art. 28 da IN RFB no 748/07 (atual IN RFB no
1.183/11), “A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da
extinção da entidade no órgão de registro.” Isto posto, desde então, o
estabelecimento incorporado deve realizar negócios sob a razão social e CNPJ
da incorporadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO
CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade do
direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via restituição/ressarcimento
e compensação.
Portanto, argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados não
integram a lide e, por conseguinte, não devem ser conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes ao cálculo dos
débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902354/2012-47
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em julgamento o PER/DCOMP 20095.33317.250911.1.1.01-0434 atrelado ao
4o trimestre calendário de 2008 - fls. 44/43.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 09-
69.756 não foi ementado. Reproduzo trechos do voto condutor:
“(. . .)
Inicialmente, cabe esclarecer que em relação à suspensão da exigibilidade dos
débitos relacionados nas compensações declaradas, isso já se deu pela apresentação da
manifestação de inconformidade que instaurou a presente lide, de acordo com o § 11
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e artigo 151-III do CTN. Cabe ainda informar que a
suspensão da exigibilidade não se estende a possíveis valores excedentes ao total do
crédito pleiteado.
(. . .)
No presente caso, a razão da redução tem origem única: glosa de créditos
atrelados às notas fiscais emitidas pelo fornecedor IPIRANGA PETROQUÍMICA
S/A, em virtude da situação do CNPJ estar na condição "BAIXADA", por motivo de
incorporação pela BRASKEM S/A.

Consoante se vê, a baixa do CNPJ decorreu da incorporação da empresa
IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A e, como bem citou a manifestante, à fl. 2/9, a
baixa acarreta a extinção da empresa incorporada, conforme dispõe a Lei n°
6.404/1964:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
A manifestação de inconformidade sob análise noticia a continuidade das
operações da empresa incorporada, Ipiranga Petroquímica S/A, contudo, as atividades
da empresa já extinta devem ser exercidas em nome da empresa incorporadora que é
quem mantém personalidade jurídica. Dessa forma, na incorporação, as operações
desenvolvidas por estabelecimento remanescente devem ser lançadas e tributadas na
empresa incorporadora.
Ressalto, que a legislação do Imposto de Renda e Proventos de qualquer
Natureza definem regras para apuração do imposto devido e apresentação de
obrigação acessória incompatível com a prática narrada pela interessada, como o
artigo abaixo transcrito.
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a incorporação,
fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica que tiver
parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado (Lei no 9.249, de
1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, § 1o, e 2o, §
3o).
§ 4o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, que
optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição,
diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada
ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto devido e da
contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 2o).
§ 5o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente (Lei no 9.249, de 1995,
art. 21, § 3o).
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no 9.430, de 1996,
art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Vê-se, portanto, que a empresa incorporada não tem existência jurídica após a
incorporação, de modo que, os documentos fiscais emitidos não possuem aptidão para
gerar efeitos jurídicos, inclusive, direitos creditórios.
O fato de a empresa requerente da compensação ter agido de boa fé, sob alegada
falta de conhecimento da situação do CNPJ da empresa fornecedora, não transforma o
ilegítimo em legítimo. É certo que a baixa da inscrição no CNPJ extingue a
personalidade jurídica da empresa, no caso da incorporada, produzindo efeitos a partir
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

da data do respectivo registro no órgão competente, art. 28, §7o, da IN SRF no
748/2007. Assim, toda e qualquer operação realizada posteriormente formalizada com
indicação de CNPJ nessa condição, trata-se de uma operação irregular, assentada em
documento desprovido de eficácia tributária.
Diante disso, correta foi a glosa dos créditos advindos das notas fiscais emitidas
em outubro, novembro e dezembro do ano de 2008 - fl. 46, após o registro do CNPJ da
empresa Ipiranga Petroquímica S/A, na situação de “BAIXADO”, datado de
30/09/2008.
A sugestão da contribuinte para que a autoridade tributária demonstrasse que o
estabelecimento fornecedor, por meio da sua incorporadora, não tenha indicado na
respectiva escrita fiscal as vendas originárias dos créditos glosados, é inadequada,
pois, entende-se que a produção das provas para sustentar as alegações de defesa
competiria à parte produzir.
Caso se infira do argumento o entendimento de uma possível solicitação de
diligência, não vejo razão para sua realização. A intervenção do Sistema de Controle
de Crédito no Per/Dcomp vinculado ao 4o tri/2008 não merece qualquer reparo,
assomando-se a falta de conformidade do suposto pedido, consoante já rebatido,
conclui-se pelo seu indeferimento nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Voto, pois, pela improcedência da manifestação de inconformidade de fls.
2/7.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) Da declaração de compensação
 Informa
que
o
fornecedor,
empresa
IPQ-IPIRANGA
PETROQUIMICA S/A, foi incorporada pela empresa BRASKEM
S/A.
 A incorporação não foi realizada de forma irregular ou com o
objetivo de lesar terceiros ou o Fisco, pelo que a incorporadora
sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, mantendo
a eficácia de todos os negócios celebrados, nos termos do art. 227
da Lei no 6.404/76.
 Adquiriu as mercadorias de boa-fé, uma vez que não tinha
conhecimento da incorporação e, por conseguinte, da baixa do
CNPJ.
 Cita o Acórdão DRJ no 14-50293, de 13/05/14, que admitiu o
aproveitamento de créditos de IPI por estabelecimento cujo CNPJ
era o da incorporada, apesar de as compras terem sido realizadas
pela incorporadora. E o Acórdão CARF no 103-23.664, na área do
IRPJ, em que foi admitida que a incorporadora a deduzisse despesa
cuja nota fiscal estava em nome da incorporada.
 Considera inaceitável a manutenção da glosa, pois o Fisco não
comprovou que a Brasken não escriturou as notas fiscais em seus
livros fiscais. Assim, o julgamento deve ser convertido em
diligência, para que seja obtida tal confirmação.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF, que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP final 2003, vinculado ao pedido de ressarcimento de créditos de IPI do 2o
trimestre de 2008, PER/DCOMP final 0434, do qual não restou valor a ser ressarcido.
A DRF glosou créditos, porque, nas respectivas datas, o CNPJ do fornecedor
estava “cancelado”.
Repiso o sumário dos argumentos de defesa:
a) Da declaração de compensação
 Informa que o fornecedor, empresa IPQ-IPIRANGA PETROQUIMICA
S/A, foi incorporada pela empresa BRASKEM S/A.
 A incorporação não foi realizada de forma irregular ou com o objetivo de
lesar terceiros ou o Fisco, pelo que a incorporadora sucede a incorporada
em todos os direitos e obrigações, mantendo a eficácia de todos os
negócios celebrados, nos termos do art. 227 da Lei no 6.404/76.
 Adquiriu as mercadorias de boa-fé, uma vez que não tinha conhecimento
da incorporação e, por conseguinte, da baixa do CNPJ.
 Cita o Acórdão DRJ no 14-50293, de 13/05/14, que admitiu o
aproveitamento de créditos de IPI por estabelecimento cujo CNPJ era o da
incorporada, apesar de as compras terem sido realizadas pela
incorporadora. E o Acórdão CARF no 103-23.664, na área do IRPJ, em
que foi admitida que a incorporadora a deduzisse despesa cuja nota fiscal
estava em nome da incorporada.
 Considera inaceitável a manutenção da glosa, pois o Fisco não comprovou
que a Brasken não escriturou as notas fiscais em seus livros fiscais. Assim,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

o julgamento deve ser convertido em diligência, para que seja obtida tal
confirmação.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF, que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
Examino os autos.
Nego provimento aos argumentos contidos no tópico “a) Da declaração de
compensação”, e, inclusive ao pedido de diligência, adotando como minha razão de decidir o
respectivo trecho da decisão de primeira instância, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99
“(. . .)
Inicialmente, cabe esclarecer que em relação à suspensão da exigibilidade dos
débitos relacionados nas compensações declaradas, isso já se deu pela apresentação da
manifestação de inconformidade que instaurou a presente lide, de acordo com o § 11
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e artigo 151-III do CTN. Cabe ainda informar que a
suspensão da exigibilidade não se estende a possíveis valores excedentes ao total do
crédito pleiteado.
(. . .)
No presente caso, a razão da redução tem origem única: glosa de créditos
atrelados às notas fiscais emitidas pelo fornecedor IPIRANGA PETROQUÍMICA
S/A, em virtude da situação do CNPJ estar na condição "BAIXADA", por motivo de
incorporação pela BRASKEM S/A.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

Consoante se vê, a baixa do CNPJ decorreu da incorporação da empresa
IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A e, como bem citou a manifestante, à fl. 2/9, a
baixa acarreta a extinção da empresa incorporada, conforme dispõe a Lei n°
6.404/1964:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
A manifestação de inconformidade sob análise noticia a continuidade das
operações da empresa incorporada, Ipiranga Petroquímica S/A, contudo, as atividades
da empresa já extinta devem ser exercidas em nome da empresa incorporadora que é
quem mantém personalidade jurídica. Dessa forma, na incorporação, as operações
desenvolvidas por estabelecimento remanescente devem ser lançadas e tributadas na
empresa incorporadora.
Ressalto, que a legislação do Imposto de Renda e Proventos de qualquer
Natureza definem regras para apuração do imposto devido e apresentação de
obrigação acessória incompatível com a prática narrada pela interessada, como o
artigo abaixo transcrito.
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a incorporação,
fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica que tiver
parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado (Lei no 9.249, de
1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, § 1o, e 2o, §
3o).
§ 4o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, que
optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição,
diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada
ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto devido e da
contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 2o).
§ 5o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente (Lei no 9.249, de 1995,
art. 21, § 3o).
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no 9.430, de 1996,
art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Vê-se, portanto, que a empresa incorporada não tem existência jurídica após a
incorporação, de modo que, os documentos fiscais emitidos não possuem aptidão para
gerar efeitos jurídicos, inclusive, direitos creditórios.
O fato de a empresa requerente da compensação ter agido de boa fé, sob alegada
falta de conhecimento da situação do CNPJ da empresa fornecedora, não transforma o
ilegítimo em legítimo. É certo que a baixa da inscrição no CNPJ extingue a
personalidade jurídica da empresa, no caso da incorporada, produzindo efeitos a partir
da data do respectivo registro no órgão competente, art. 28, §7o, da IN SRF no
748/2007. Assim, toda e qualquer operação realizada posteriormente formalizada com
indicação de CNPJ nessa condição, trata-se de uma operação irregular, assentada em
documento desprovido de eficácia tributária.
Diante disso, correta foi a glosa dos créditos advindos das notas fiscais emitidas
em outubro, novembro e dezembro do ano de 2008 - fl. 46, após o registro do CNPJ da
empresa Ipiranga Petroquímica S/A, na situação de “BAIXADO”, datado de
30/09/2008.
A sugestão da contribuinte para que a autoridade tributária demonstrasse que o
estabelecimento fornecedor, por meio da sua incorporadora, não tenha indicado na
respectiva escrita fiscal as vendas originárias dos créditos glosados, é inadequada,
pois, entende-se que a produção das provas para sustentar as alegações de defesa
competiria à parte produzir.
Caso se infira do argumento o entendimento de uma possível solicitação de
diligência, não vejo razão para sua realização. A intervenção do Sistema de Controle
de Crédito no Per/Dcomp vinculado ao 4o tri/2008 não merece qualquer reparo,
assomando-se a falta de conformidade do suposto pedido, consoante já rebatido,
conclui-se pelo seu indeferimento nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Prossigo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902354/2012-47

Não conheço das alegações do tópico “b) Da ausência de certeza e liquidez dos
valores objeto do processo de cobrança”, pois dizem respeito ao cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados, o que não é matéria do presente litígio, o qual circunscreve-se ao exame
da legitimidade do direito creditório e da utilização via pedido de ressarcimento e declaração de
compensação.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos
os argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital